Tribunal: TJES
Processo: 5007566-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007566-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5007566-72.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO E JUAREZ JOSE DAS NEVES

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. INTEMPESTIVIDADE. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
,
em face do Acórdão (ID. 6061123), que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto e manteve a condenação do ora embargante, determinada em sentença, à incorporar e realizar o pagamento da gratificação de assiduidade em favor do ora embargado.

Em sede de Embargos de Declaração (ID. 6899142), o embargante alega que a intimação para os entes fazendários deve ocorrer pessoalmente e que, portanto, não foi intimado do acórdão, motivo pelo qual o prazo recursal deveria fluir a partir da ciência do ente da descida dos autos. No mérito, alega que o acórdão incorreu em erro material, pois não apreciou as teses suscitadas no recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

Entretanto, verifico que a análise do mérito dos embargos, qual seja, eventual existência de erro material, encontra-se prejudicada. Isto porque, os aclaratórios foram opostos após o trânsito em julgado e retorno dos autos para a vara de origem, o que configura sua intempestividade.

Desde já, esclareço que o prazo para interposição de recursos se inicia a partir da data do julgamento, conforme Enunciado 85 do FONAJE,
in verbis:

ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA).

Há nos autos, inclusive, intimação eletrônica (ID. 5958931) a esta Douta Procuradoria a respeito da pauta de julgamento, assim, tem-se que o início do prazo recursal se deu a partir da publicação do acórdão após a sessão de julgamento, não havendo que se falar em necessidade intimação pessoal do ente fazendário.

Ademais tal disposição encontra-se na publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial, sendo que o embargante tinha ciência da contagem do prazo.

Portanto, considerando-se que o julgamento do recurso inominado ocorreu na Sessão de Julgamento realizada em 15/09/2023 e os embargos foram opostos somente em 23/10/2023, evidencia-se a intempestividade recursal.

Outrossim, em que pese a alegação do embargante acerca da possibilidade de correção de erro material ocorrer a qualquer tempo pelo Magistrado, no caso em apreço entendo não se tratar do vício alegado pelo requerido, isso porque o erro material estará configurado quando estiver presente na decisão equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos, como erro de cálculo, ausência de palavras, erros de digitação, dentre outros. Portanto, evidencia-se que não se trata da situação trazida pelo embargante, tendo em vista que este questiona o entendimento do Magistrado acerca da matéria.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Ademais,
DEIXO DE CONHECER
dos embargos opostos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração. Condeno os embargantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)